Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LUGAR DO CRIME. CRIMES PRATICADOS NO BAIRRO SÃO GABRIEL. VINCULAÇÃO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crimes de injúria, lesão corporal e perseguição praticados, em tese, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a qual circunscrição judiciária pertence o bairro São Gabriel, para fins de fixação da competência territorial, especificamente se integra a Região Administrativa de São Sebastião ou do Jardim Botânico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 69, I, e 70 do Código de Processo Penal, a competência é determinada, em regra, pelo lugar da consumação da infração.
4. Segundo o Geoportal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, o bairro São Gabriel integra a Região Administrativa do Jardim Botânico.
5. A Resolução TJDFT no 4/2008 estabelece que a Região Administrativa do Jardim Botânico pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, I, e 70; Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 1o, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977334, 0700968-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1791756, 0743980-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 27/11/2023.